Tribunal: TJSP
Processo: 2290306-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou o bem oferecido à penhora pela agravante - Admissibilidade – Respeito à ordem de preferência – Art. 835 do CPC/15 – Inversão que deve ocorrer em casos excepcionais de maneira justificada – Precedentes do E. STJ – Bem ofertado que possui menor liquidez - Recurso improvido."